Tribunal: TJDFT
Processo: 0750918-78.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0750918-78.2022.8.07.0016 RECORRENTE: SWISSPORT BRASIL LTDA RECORRIDOS: OTHON PAULO DE SANTANA JUNIOR, MARIA DA SOLEDADE REIS NUNES, TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. INCLUSÃO DE NOVOS PLEITOS APÓS A APRESENTAÇÃO DO RECURSO ADESIVO. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. MÉRITO. EXTRAVIO PERMANENTE DE BAGAGEM. CONVENÇÕES DE VARSÓVIA E DE MONTREAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DIÁLOGO DAS FONTES. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. CARACTERIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. PROVA. PREJUÍZOS COM A PERDA DA MALA. LIMITES DA CONDENAÇÃO. TRATADOS INTERNACIONAIS. INFORMAÇÃO SOBRE TRANSPORTE DE BICICLETA. COBRANÇA DE TARIFA SUPLEMENTAR. VALOR ALÉM DO LIMITE TARIFADO. DANOS MORAIS DEVIDOS. VALOR. REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Pedido aviado em petição autônoma após o transcurso dos prazos recursais, com alteração da causa de pedir, não cabe ser conhecido, pois, além de incorrer em inovação recursal, fere as regras dispostas nos artigos 329 e 1.010 do CPC/15. 2. Inviável conhecer de pleito formulado em contrarrazões, pois aduzido por meio processual inadequado, restrito à resistência quanto à pretensão recursal. 3. As condições da ação devem ser analisadas com base na Teoria da Asserção, ou seja, em abstrato, levando-se em consideração as afirmações contidas na inicial. 4. Os elementos presentes na exordial permitem reconhecer a legitimidade passiva da 2a Ré para figurar no polo passivo da demanda que discute o suposto dever de indenizar por extravio definitivo de bagagem. A alegada ausência de responsabilidade da Sociedade Ré deve ser objeto de análise no mérito recursal. 5. Conforme orientação firmada pelo e. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 636.331, para fins de repercussão geral, prevalece a Convenção de Varsóvia e os demais acordos internacionais em detrimento do Código de Defesa do Consumidor na fixação da indenização por danos materiais em caso de destruição, perda, avaria ou atraso da bagagem em voos internacionais. Não se afastou a aplicação do CDC nas relações de transporte aéreo internacional, apenas se definiu a prevalência dos tratados internacionais nos limites da condenação por danos materiais advindos daquelas hipóteses, em razão do critério da especialidade. 6. O prestador de serviço e aqueles que participaram da relação de consumo respondem objetivamente pelos danos a que derem causa, conforme previsão contida nos artigos 14 e 25, § 1o, do CDC. 7. Demonstrada a aquisição das passagens aéreas e devidamente comprovado o extravio das bagagens dos passageiros, mostra-se caracterizada a falha na prestação do serviço de transporte aéreo, ensejando indenização pelos danos materiais e morais deles decorrentes. 8. A reparação do dano material, ao constituir um prejuízo financeiro que reduz patrimônio do seu titular, depende de comprovação. 9. Nos termos da legislação especial, os limites impostos pelo artigo 22 da Convenção de Varsóvia, alterada pela Convenção de Montreal, incidem quando o passageiro não declara antecipadamente o montante da bagagem à companhia aérea. 10. Diante da existência de um documento no qual é informado que a mala transportada continha uma bicicleta, tendo o 1o Autor pago tarifa correspondente a essa bagagem especial, impõe-se reconhecer como devida importância além do limite tarifado. A inexistência de valor especificado do bem não pode servir de óbice à devida e justa indenização. 11. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que abale a honra ou provoque abalo psicológico considerável no indivíduo, circunstâncias configuradas na hipótese dos autos. 12. A perda definitiva de bagagem, mormente em trecho internacional, vai além do mero inadimplemento contratual, representando dano moral. 13. A compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de que o valor fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar um enriquecimento ilícito, nem tão reduzido que não produza efeito pedagógico e configure nova afronta ao ofendido. 14. Diante do contexto fático dos autos e atento aos parâmetros que devem nortear o valor a ser fixado a título de reparação por danos morais, a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos Autores afigura-se condizente com esses objetivos, razão pela qual deve ser mantida a importância fixada em sentença. 15. Apelações conhecidas. Recurso dos Autores não provido. Recursos das Rés parcialmente providos. Preliminar rejeitada. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 371 do Código de Processo Civil, 234 e 260, ambos da Lei 7.565/1986, sustentando sua ilegitimidade para a causa, haja vista que não participa da cadeira de fornecimento dos serviços, e, sendo assim, não pode ser responsabilizada pela perda da bagagem dos recorridos. Defende que a única responsável pelo ocorrido é a companhia aérea. Afirma que a turma julgadora realizou valoração equivocada das provas constantes dos autos; b) artigo 884 do CC, sob o argumento de que não estão preenchidos os requisitos necessários para configuração do dano moral, de modo que sua concessão enseja enriquecimento sem causa dos recorridos. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor da indenização. Requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Eduardo de Oliveira Cerdeira, OAB/SP 234.634 (ID 52052375). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada ofensa aos artigos 371 do CPC, 234 e 260, ambos da Lei 7.565/1986 e 884 do CC. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 49594046): "(...) Embora o contrato de transporte aéreo não tenha sido firmado com a 2a Demandada, emerge dos autos que a 2o Requerida participou da cadeia produtiva para que fosse prestado o serviço ajustado. Com efeito, consta do contrato social que o objeto da sociedade é “a execução dos serviços auxiliares de transporte aéreo” (ID 46862293 - pág. 4), tendo ela descrito que eles compreendem, entre outros, a “limpeza da aeronave, remoção de dejetos, carregamento e descarregamento de bagagens e cargas, fornecimento de informações à tripulação para elaboração de plano de voo (load control), serviço de ‘achados e perdidos’, atendimento a passageiros (check in)” (ID 46862319 - pág. 10 – grifou-se). Assim, a 2a Ré, ao auxiliar na execução do serviço de transporte aéreo prestado pela companhia aérea, passa a integrar a cadeia de fornecimento desse serviço, de modo que responde solidariamente pelos danos causados por defeitos nele existentes, por força do disposto no artigo 14 c/c artigo 25, § 1o, do CDC. (...) Contudo, no caso em julgamento, vislumbra-se que a experiência vivenciada pelos Requerentes extrapolou o mero aborrecimento ou dissabor cotidiano. Houve o extravio das 3 (três) bagagens dos passageiros, sendo que 2 (duas) foram entregues no prazo de 7 (sete) e 48 (quarenta e oito) dias do retorno, conforme alegam os Autores (ID 46862148 - pág. 6), fato corroborado em contestação (ID 46862284 - pág. 5). Assim, caracterizada a devolução tardia, pois superior ao prazo estabelecido no artigo 32, § 2, II, da Resolução ANAC no 400. A bagagem contendo a bicicleta (ID 46862157), com a qual o 1o Demandante competia (IDs 46862152 e 46862153), jamais foi encontrava pela companhia aérea, embora tenha o 1o Postulante se esforçado para esse fim, repassando às empresas informações sobre o possível paradeiro da mala (IDs 46862262 e 46862263), sem provas de que houve esforço, por parte delas, de atender esses pleitos. Inexistem dúvidas de que, nesse contexto, os Postulantes se viram privados de usufruir seus bens por prazo que ultrapassa o razoável, e o 1o Autor deixou de fazer uso da bicicleta dele, o que, inegavelmente, causa frustração, ansiedade, tristeza e profunda decepção. Logo, a perda da bagagem, in casu, ultrapassou o simples inadimplemento contratual, ensejando, portanto, a reparação pelos danos morais suportados pelos Autores. (...) Atento a tais diretrizes e às circunstâncias do presente caso, que, consoante relatado na inicial, versa sobre extravio definitivo de mala em retorno de viagem ao exterior, considerando ainda a gravidade dos fatos havidos, que não estão intimamente relacionados a bens jurídicos ímpares, como à saúde ou à vida, e a conduta da empresa, que não demonstrou ter tentado amenizar o desconforto decorrente do infortúnio experimentado pelos Postulantes, bem como a capacidade econômica das partes, a importância fixada na r. sentença, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada Demandante, afigura-se condizente com esses objetivos, razão pela qual deve ser mantida." Logo, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, determino que todas as publicações, relativas à parte recorrente, sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Eduardo de Oliveira Cerdeira, OAB/SP 234.634. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A021